Tribunal: STF
Processo: ARE 1312237
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA RUBRICA. HONORÁRIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
    1. A sentença rejeitou os embargos à execução de título concessivo do reajuste de 3,17%, em ação coletiva do SINTUFRJ (n° 99.0063635-0), inadmitindo (i) a compensação de valores pagos administrativamente com outros pagos por força de decisão em embargos à execução coletiva, embora além dos limites percentuais reconhecidos na jurisprudência como devidos; e (ii) a suspensão da rubrica referente ao resíduo de 3,17%.
    2. É desinfluente o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento à apelação do Sindicato, mantendo a extinção da execução coletiva, pois os substituídos a ela renunciaram e decidiram obter, individualmente, apenas os créditos reconhecidos pela própria Universidade nos embargos à execução, inexistindo litispendência entre as execuções. Precedentes.
    3. Subsistindo a execução coletiva, a UFRJ poderá comprovar que os servidores autores de execução individualizada nada têm a receber no processo executório anterior, em face da renúncia, nos moldes autorizados pelo art. 741, VI do CPC, com redação reproduzida pelo art. 535, VI, do CPC/2015.
    4. A propositura da execução coletiva interrompeu o prazo prescricional, que voltou a correr pela metade, na forma do art. 3° do Decreto-lei n° 4.597/42, em 28/11/2018, com o trânsito em julgado dos embargos à execução (2006.5101015199-0), no STF, do ARE 1087977. Ajuizada a execução individual em 18/5/2012, antes do reinicio do prazo, não há que se falar em consumação da prescrição da pretensão executiva. Precedentes da Turma.
    5. Na execução contra a Fazenda Pública, as parcelas pagas a mesmo título, administrativamente ou por força de decisão judicial, devem ser compensadas, evitando-se o bis in idem. Aplicação do art. 741, VI, do CPC, com redação reproduzida no art. 535, VI, do CPC/2015.
    6. Na fase executória, em regra, não se admite a fixação de balizas temporais não estabelecidas no título, quando antecedentes à sua formação, sob pena de afronta à coisa julgada. Precedente do STJ e da Turma.
    7. No caso concreto, porém, a sentença dos embargos à execução coletiva (n° 0015199- 83.2006.4.02.5101), transitada em julgado em 28/11/2018 (STF, ARE n° 1087977), extinguiu a execução coletiva e autorizou as execuções individualizadas, estabelecendo que a incorporação do índice de 3,17% limita-se à data da reorganização de vencimentos, pela MP n° 2.225/01, nos termos de seu art. 10.
    8. Há, portanto, dois títulos transitados em julgado que se complementam: o primeiro, exequendo, determinou o pagamento do índice de 3,17% a contar de janeiro de 1995, sem fixar limite temporal final; o segundo, que autorizou as execuções individualizadas, impôs o limite da data da reorganização de vencimentos regulada pela MP n° 2.225/01.
    9. Não afasta a necessidade de compensação o fato de a UFRJ ter embargado período diverso do executado. O reajuste de 3,17% é devido desde meados da década de 1990 e somente em 2001 foi implementado mediante a MP n° 2.225-45/2001, o que gerou crédito de atrasados em favor dos servidores, pagos progressivamente — por vezes, durante uma década, conforme dotação orçamentária — ou por força de título judicial. A comprovação do pagamento de parcelas devidas a título de 3,17%, como ocorreu no caso, é o que basta para deferir a compensação e, assim, evitar o bis in idem.
    10. O valor exequendo não foi contestado pela UFRJ, que pleiteou apenas a compensação com valores pagos sob a mesma rubrica, desde a MP n° 2.225/01, marco temporal final para receber reajuste de 3,17%. Os honorários — de 10% sobre o total da condenação — incidem, pois, sobre o total, abatidos apenas os valores pagos administrativamente antes do trânsito em julgado da ação principal, em 22/9/2004.
    11. Impõe-se a suspensão do pagamento do índice de 3,17%, na rubrica 'DEC. JUD. TRAN.JUG. AT.', pois a sentença dos Embargos à Execução Coletiva, de 26/2/2010, que determinou a execução individualizada, estabeleceu marco final para a incorporação do índice de 3,17%, com base em jurisprudência consolidada do STJ, limitando à data da reorganização de vencimentos efetivada pela MP n° 2.225/01, nos termos de seu art. 10.
    12. Apelação parcialmente provida, para acolher parcialmente os embargos e determinar o prosseguimento da execução pelo valor devido a título de honorários."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, III; 5°, caput, XXXVI, LIV e LV; 37, X; 93, IX; e 100, §1°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente